Tribunal: STF
Processo: Rcl 85603
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 192.661/RS, no qual se teria desrespeitado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de ação judicial ajuizada contra o Estado do Rio Grande do Sul, com pedido de realização de cirurgia de artroplastia de quadril. Refere que o procedimento encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), classificado como de média e alta complexidade e financiado integralmente pela União, conforme previsão na legislação que rege o financiamento da saúde pública.



    Narra que, após a inclusão da União no polo passivo da demanda, os autos foram remetidos à Justiça Federal e instaurado o conflito de competência, tendo o STJ decidido pela competência da Justiça Estadual e pela ilegitimidade da União, com base na responsabilidade solidária dos entes federados. 



    Afirma que interpôs recurso extraordinário contra esse acórdão, alegando afronta à tese fixada no Tema 793, mas teve o recurso inadmitido, sendo igualmente negado provimento ao agravo interno.



    Aduz que a decisão reclamada aplica de modo incorreto os precedentes relacionados ao IAC 14/STJ e ao Tema 1234 da Repercussão Geral, desconsiderando a diretriz vinculante do Tema 793, segundo a qual, embora haja solidariedade entre os entes da Federação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pelo custeio, nos termos das normas de repartição de competências do SUS.



    Sustenta que a União detém a responsabilidade financeira pelo custeio de procedimentos de média e alta complexidade, como o requerido na demanda, e que a exclusão do ente federal do polo passivo compromete a organização orçamentária do SUS, desrespeitando a lógica federativa prevista na Constituição e na Lei nº 8.080/90. Afirma que o STJ, ao manter a competência da Justiça Estadual e afastar a União do feito, esvaziou o conteúdo normativo do Tema 793/RG, violando a autoridade da decisão do STF.



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da decisão reclamada, evitando-se o prosseguimento do feito na Justiça Estadual. No mérito, pleiteia a cassação do acórdão impugnado e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo da demanda.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDOC 15):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. UNIÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC 14). QUESTÃO DE ORDEM. JUÍZOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.



    1. A controvérsia está relacionada à competência para julgamento da ação ordinária em que a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda. 



    2. Na sessão de julgamento virtual de 25/5/2022 a 31/5/2022, a Primeira Seção desta Corte de Justiça, nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, afetou os Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática dos incidentes de assunção de competência (IAC 14). No julgado ficou decidido que as ações que versassem sobre o fornecimento de tratamento/medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS deveriam manter seu curso, haja vista que a suspensão dos feitos poderia causar dano de difícil reparação aos que necessitam de proteção à saúde; e que, nos casos de conflito de competência, o Juízo estadual seria o competente para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos respectivos processos. 



    3. Posteriormente, no julgamento da questão de ordem suscitada naqueles conflitos de competência afetados, ocorrido em 8/6/2022, a Primeira Seção determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC 14), não poderia o Juízo estadual declinar da competência nas demandas que tratassem do mesmo tema objeto do incidente, em observância ao princípio da segurança jurídica. 



    4. No caso dos autos, a decisão que declinou da competência ocorreu após a determinação na questão de ordem, de maneira que está correto o não conhecimento do conflito de competência, mantendo-se a determinação de prosseguimento do processamento do feito no Juízo estadual. Precedentes. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos acrescidos)



    Inicialmente, observa-se que a presente demanda versa sobre fornecimento de tratamento médico (pedido de realização de cirurgia de artroplastia de quadril), razão pela qual não se enquadra nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, que tratam especificamente do fornecimento de medicamentos.



    A controvérsia dos autos consiste em definir se a União deve integrar o polo passivo da demanda originária, em razão de sua responsabilidade pelo custeio de procedimento cirúrgico incorporado ao SUS, classificado como de média ou alta complexidade, requerido pela parte beneficiária da decisão reclamada.



    O paradigma apontado como violado é o Tema 793-RG, cuja ementa transcrevo:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, DJe de 16-04-2020 - grifos acrescidos)



    Esta Corte firmou o entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federados para financiamento de tratamento médico, podendo o polo passivo da ação judicial ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    Em virtude disso, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, a autoridade judicial direcionará, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, determinando, ainda, o ressarcimento do ônus financeiro.



    Considerando as diretrizes fixadas no RE 855178, não verifico teratologia na aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral. À luz do paradigma, não se mostra imprescindível a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pleito não versa sobre medicamento não registrado na ANVISA.



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 83.588/AL, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 11/09/2025; Rcl 83.585/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05/09/2025; Rcl 83.791/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 02/09/2025; Rcl 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/09/2025; e Rcl 83.582/AL, de minha relatoria, DJe 02/09/2025.



    A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios ou erros materiais que exijam, ainda, a interpretação de legislação infraconstitucional.  



    Eventual reparação pelos custos incorridos pelo Estado poderão ser ressarcidos pela União, quando couber, observadas as regras de distribuição de competência e os níveis de complexidade previstos em legislação infraconstitucional e normas infralegais.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente